Tribunal: TJSP
Processo: 1004037-68.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004037-68.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelada
ANTONIA NILZA DO CARMO GARCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004037-68.2017.8.26.0451 - Voto 24511 NS
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1004037-68.2017.8.26.0451
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
APELADO: ANTONIA NILZA DO CARMO GARCIA DA SILVA
COMARCA: PIRACICABA
VOTO No 24511
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO
OBRIGATÓRIO – DPVAT - Acidente comprovado por meio de
Boletim de Ocorrência e documentos que comprovam a entrada
hospitalar – Laudo pericial que concluiu pela existência de
sequelas na perna direita da pericianda equivalente a 10%,
aplicando-se a tabela DPVAT – Ônus sucumbenciais bem
distribuídos e fixados - Sentença mantida – RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de “ação de cobrança de indenização de seguro
obrigatório DPVAT” ajuizada por ANTONIA NILZA DO CARMO GARCIA
DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A. A sentença de fls. 463/466, cujo relatório adoto, julgou
parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de
indenização equivalente à quantia de R$ 1.350,00, corrigida a partir da data
do evento danoso e acrescida de juros de 1% ao mês, a contar da citação.
Ônus sucumbenciais e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$
1.000,00, divididos na proporção de 90% para o autor e 10% para a ré.
Apela a ré, às fls. 469/487, sustentando, em síntese, (i)
ausência de comprovação do acidente (fls. 474); (ii) validade da negativa
administrativa (fls. 477); (iii) ausência de cobertura, tendo em vista que o
laudo realizado apurou apenas os sintomas de depressão e tontura (fls. 479);
(iv) inversão dos ônus sucumbenciais, devendo o autor arcar integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004037-68.2017.8.26.0451 - Voto 24511 NS
3
com seu pagamento (fls. 484).
Recurso tempestivo, preparado e contra-arrazoado às
fls. 492/496.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A
ocorrência
do
acidente
restou
devidamente
comprovada pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela autora (fls. 13/15) e
dos documentos de fls. 28/33, que confirmam a entrada no hospital no dia
22/10/2015, em razão do acidente de trânsito narrado.
Inegável, portanto, o nexo de causalidade entre o
acidente e as lesões sofridas, devidamente atestado pelo Expert (fls. 449).
Nesse contexto, o laudo pericial médico concluiu ser a
pericianda portadora de “sequelas de acidente de trânsito ocorrido em
22/10/2015, decorrentes de TCE, trauma em perna direta, com repercussão residual
na funcionalidade de parte cognoitiva, com perda parcial, incompleta permanente,
equivalente a percentual de 10%, aplicando-se a Tabela DPVAT” (fls. 449).
Cabível, desta forma, a indenização pleiteada, ajustada
de forma proporcional ao grau de invalidez constatada em perícia, como
bem determinado pela r. sentença.
E, não há que se falar em acolhimento de laudo
administrativo em detrimento de laudo judicial, elaborado por profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004037-68.2017.8.26.0451 - Voto 24511 NS
4
habilitado perante o IMESC, considerando que as conclusões estão
devidamente respaldadas.
Também não calha a irresignação da ré contra sua
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ser corolário
tanto do princípio da sucumbência (saiu vencida quanto ao pagamento de
indenização securitária, embora em quantia diversa da pleiteada) e da
causalidade (resistiu à pretensão autoral de pagar a indenização devida).
Nota-se que a indenização do seguro obrigatório é
devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, circunstância
somente contatável após a realização de perícia médica, motivo pelo qual a
condenação securitária em montante diverso ao apontado na inicial não
induz à sucumbência mínima.
Observada, no entanto, a sucumbência recursal, majoro
os honorários advocatícios devidos pela apelante, na proporção de 10% do
valor fixado em primeiro grau, para 20%, por força do que estatui o § 11, do
art. 85, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator